Tribunal: TJSP
Processo: 1018155-41.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Pretensão de fornecimento de tratamento domiciliar e insumos relacionados – Beneficiário acometido de AVC hemorrágico – Tutela parcialmente concedida para a ré disponibilizar o serviço de home care, prevendo exceções – Óbito do autor após o ajuizamento da ação – Sentença de procedência –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Pretensão de fornecimento de tratamento domiciliar e insumos relacionados – Beneficiário acometido de AVC hemorrágico – Tutela parcialmente concedida para a ré disponibilizar o serviço de home care, prevendo exceções – Óbito do autor após o ajuizamento da ação – Sentença de procedência – Insurgência da operadora – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a negativa de cobertura dos serviços, bem como dos insumos necessários ao tratamento domiciliar adequado – Súmula no 90 do TJSP – Doença com cobertura contratual – Laudo pericial conclusivo acerca da necessidade de tratamento domiciliar – Inexistência de vício que invalide a conclusão pericial – Dano moral configurado – Circunstâncias excepcionais – Negativa de cobertura que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, já que verificado risco concreto de agravamento da saúde do autor, não se enquadrando a conduta da operadora de saúde como razoável interpretação de norma – Indenização fixada em R$20.000,00 – Razoabilidade – Apelo adesivo dos sucessores do autor – Pretensão de fixação da multa prevista na decisão liminar e de reembolso do valor gasto pela família com medicação e insumos – Incabível diante da ausência de prova de descumprimento da tutela – Sentença mantida – Imposição de ônus sucumbenciais – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, com observação.